Tribunal: TJES
Processo: 5003040-08.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003040-08.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELAINE SIMONE COSTA SILVA e outros (10)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte autora pretende a percepção de valores na forma estipulada em sede da sentença proferida nos autos de nº 0003752-20.2020.8.08.0021.

Após, o Requerido, ora Recorrente, se manifestou nos autos, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 2570323), o qual foi rejeitado pela Decisão de ID. 2570331, na qual foi determinada a remessa dos autos para a Contadoria do Juízo.

Em razão disso, o Requerido opôs embargos de declaração (ID. 2570334), alegando omissão do
decisum,
diante da ausência de pronunciamento sobre pontos sustentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante disso, foi proferida decisão (ID. 2570352), que negou provimento aos embargos diante da inexistência de omissão.

Irresignado, o Recorrente interpôs recurso inominado, em face da decisão mencionada. Em suas razões, alega a necessidade de apreciação das matérias não analisadas pelo juízo de piso, apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e reiteradas nos embargos de declaração.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2570356). Na ocasião, alega falta de interesse de agir, tendo em vista que o recorrente não aguardou o envio dos autos para a Contadoria do Juízo, impedindo que fosse sanada qualquer dúvida referente à apuração dos cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Não conheço do recurso inominado, pois interposto contra decisão interlocutória proferida no feito.

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que não acolheu aos embargos de declaração que opôs em face da Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentou.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal. Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado. Segurança denegada. (N.U 1000309-11.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Por isso, dado o critério legal do diploma processual, não pode ser considerado como sentença, afastando a possibilidade de recurso inominado contra o ato judicial praticado, o que impede a análise da peça formulada pela recorrente pela ausência de hipótese legal de cabimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.
consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.